Tribunal: TJSP
Processo: 1012576-90.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no v. acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria já esclarecida.

Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012576-90.2018.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
MARIA APARECIDA NASCIMENTO CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012576-90.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 19.505 (dcm).
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1012576-90.2018.8.26.0482/50000.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
EMBARGADA: MARIA APARECIDA NASCIMENTO CARDOSO.
VOTO: 19.505
ACÓRDÃO
Embargos de declaração Inexistência de contradição, omissão,
obscuridade ou dúvida no v. acórdão embargado Pretensão à
rediscussão de matéria já esclarecida.
Prequestionamento Desnecessidade de citação numérica dos
dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Foram deduzidos os presentes embargos de declaração pela
autarquia (fls. 1/4) sob alegação de que deveria ter sido adotado o INPC para fins de
correção monetária, em observância ao Tema 905 do STJ.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do embargante, a pretensão não é de
declaração, e sim de novo julgamento da matéria já apreciada, com manifesta característica
infringente, pois se decidiu, de maneira devidamente fundamentada, que o IPCA-E deve
ser aplicado no cálculo da correção monetária, diante do decidido pelo STF no julgamento
do Tema no 810, pelo fato de tal decisão ter sido emanada pelo órgão máximo do Poder
Judiciário.
O que o embargante procura, em verdade, é modificar a decisão
anterior, algo que não é mais possível nesta fase, em face de natureza infringente do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012576-90.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 19.505 (dcm).
3
Desta forma, não se verifica qualquer obscuridade, contradição, ou
omissão no acórdão, isto porque:
É obscura a decisão, quando não se compreende
exatamente o que foi decidido (...).
A contradição se confunde com a incoerência interna
da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente
inconciliáveis (...).
A omissão pode dizer a respeito a ponto (ou questão)
sobre o qual o juiz deveria ter-se manifestado, de ofício ou a
requerimento das partes (Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia
Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1a edição, p.
1467/1468).
Outrossim, desnecessário era o prequestionamento expresso de
artigos de lei, para fins de recurso especial, consoante decide reiteradamente o C. Superior
Tribunal de Justiça:
Para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e
decidido a questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial
(RSTJ no 157/27; in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e
Legislação Processual em vigor, 45a ed., pág. 1.986).
No mesmo sentido: tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta
tenha sido decidida (STJ, ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
E ainda:
I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi
submetido, não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC.
Ressalte-se não ser do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade
de prequestionamento explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido (AgRg no REsp. no
858.921, rel. Min. Sidnei Beneti).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012576-90.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 19.505 (dcm).
4
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)